Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-81.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800447-81.2021.8.14.0024

APELANTE: MANOEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO, JHONNY DE JESUS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi legítima diante das circunstâncias do caso; (ii) determinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de fundadas razões para a busca domiciliar afasta a alegação de nulidade, pois a diligência ocorreu no contexto de uma investigação policial após um homicídio, com base em informações concretas sobre a presença de armas e drogas no local.

4. A apreensão de drogas no imóvel constitui descoberta fortuita durante diligência policial legítima, o que não invalida a prova obtida nem torna ilícita a situação de flagrante.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões para suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas.

6. O redimensionamento da pena-base não se justifica, pois a quantidade e natureza da droga apreendida (218g de cocaína) são circunstâncias concretas que autorizam a exasperação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões, devidamente justificadas nos autos, indicando a ocorrência de crime permanente. 2. A apreensão de quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024; STJ, HC n. 614.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/11/2020; STJ, AgRg no HC n. 902.045/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jhonny de Jesus Silva e Manoel Alves do Nascimento Filho apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que os condenou, respectivamente, à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa e 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 630 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 11402439).

Os apelantes pugnam, preliminarmente, pela declaração de nulidade da busca domiciliar supostamente realizada à míngua de fundadas razões. Além disso, requerem a reforma da dosimetria, para que seja a pena-base fixada no mínimo legal (ID 11402552).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11402554), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 13916817).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual os apelantes sustentam a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

No entanto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar impugnada não autoriza a anulação do acervo probatório.

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, porquanto levada a efeito no contexto de diligência policial deflagrada logo após a ocorrência do crime de homicídio apontado na denúncia, havendo elementos concretos aptos mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio.

Conforme consta nos autos, os policiais foram informados pelo indivíduo Claudiomiro Francisco Kurap Fernandes que o provável autor do homicídio sob apuração seria o réu Manoel Alves Nascimento Filho, em cuja residência havia visto uma arma de fogo e drogas. De posse dessa informação, os policiais se deslocaram até a casa de Manoel, e lá encontraram o entorpecente. Eis o teor dos depoimentos prestados em juízo:

A testemunha CLAUDOMIRO FRANCISCO KURAP FERNANDES, vulgo “JAPA” declarou em juízo:
Que ADRIEL disse que, além da droga, tinha deixado dois revólveres e mais uma quantia de crack guardada em uma residência; Que ao chegarem na residência se depararam com os dois denunciados; Que ADRIEL falou que os denunciados teriam matado RAIANDERSON; Que ADRIEL que teria levado a polícia para casa dos denunciados; Que ADRIEL que levou as armas e umas drogas para casa dos denunciados.

A testemunha PAULO SÉRGIO DA SILVA declarou em juízo:
Que estava em diligência e abordaram o CLAUDOMIRO, vulgo “JAPA”, ocasião em que foi encontrado um material com JAPA e este chegou a falar que teriam sido os denunciados os autores do homicídio; Que “JAPA” lhe relatou que o denunciado MANOELZINHO teria ido até a casa daquele e teria dito que iria cobrar uma dívida da vítima vulgo JACARÉ, isto porque JACARÉ teria assassinado “MARQUINHO”, parceiro de “MANOELZINHO”; Que o motivo do denunciado “MANOELZINHO” ter ceifado a vida da vítima seria por vingança; Que a vítima “JACARÉ” teria matado um amigo do denunciado “MANOELZINHO” a pauladas; Que o denunciado “MANOELZINHO” teria lhe relatado que teriam matado um amigo deste; Que na casa de “JAPA”, este informou onde poderiam ser encontrados os denunciados MANOEL e JHONNY; Que os denunciados disseram que MANOEL teria assassinado a vítima “JACARÉ”, porque esta teria assassinado um amigo deles; Que o denunciado MANOEL teria efetuado os disparos contra a vítima; Que o denunciado JHONNY teria indicado onde estava a droga enterrada na casa; Que a casa era de um parente do denunciado MANOEL; Que a conduta do denunciado JHONNY ao ter conhecimento de onde estava a droga, indica que possuía sua participação e livre acesso à casa, onde a droga foi encontrada; Que o denunciado Manoel comentou que teria atirado contra a vítima, enquanto o denunciado Jhonny teria conduzido a bicicleta.

A testemunha FRANCISCO CLÉZIO ROCHA DOS SANTOS declarou em juízo:
Que é policial militar; Que estava de serviço e após um homicídio no início da noite; Que avistaram uma pessoa, “JAPA”, em atitude suspeita durante uma ronda, ocasião em que fizeram uma revista pessoal e este relatou quem teria cometido o crime; Que “JAPA” indicou a casa onde estariam os autores do crime de homicídio; que Manoel disse que seria o integrante do comando vermelho; que o denunciado Manoel informou que teria ocorrido um homicídio algum tempo atrás e que “jacaré” teria participação na morte de um amigo de manoel; que o motivo do homicídio da vítima “jacaré” seria por vingança; que de fato “jacaré” teria assassinado o amigo de manoel a pauladas; Que foi encontrada uma motocicleta HONDA BROS na casa em que estavam os denunciados com a mesma característica da motocicleta utilizada no crime de homicídio da vítima “JACARÉ”; Que encontraram revólveres na casa, mas não lembra o calibre; Que JHONNY disse que teria drogas, mas não se recorda a quantidade; Que foram informados que o denunciado MANOEL e a esposa moravam na casa; Que não sabe informar se JHONNY morava na casa (ID 11402366 - Págs. 5/6)
.

Nesse particular, ressalto que o fato de a apreensão de quantidade significativa de entorpecente (218g de cocaína, cf. termo de apreensão, ID 11402179 - Págs. 4/5, e laudo toxicológico definitivo, ID 11402297), ter acontecido durante a apuração de crime diverso, “constitui descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos policiais na residência” (STJ,
HC n. 614.078/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/11/2020).

À vista disso, tenho que estavam as fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.113/MS
, Rel. Minis. Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2022 e
AgRg no REsp n. 1.999.868/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/6/2022).

Em complemento, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24).

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

Sob outro ângulo, no
mérito
, não se vislumbra ilegalidade que autorize o redimensionamento da pena-base, como pleiteado pelos recorrentes.

Na hipótese, a pena basilar foi elevada pela presença de uma circunstância judicial valorada negativamente, desvalorada nos seguintes moldes pelo magistrado sentenciante:

Circunstâncias do crime
: As circunstâncias do crime analisam o modus operandi do acusado, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, laudo de id. 26394947 concluiu que o réu tinham em depósito 218 gramas de substância petrificada com coloração amarelada (cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dessa forma, a natureza da droga apreendida (cocaína) justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0706741-11.2021.8.07.0001 DF 0706741- 11.2021.8.07.0001)
;

Fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. (ID . 11402439 - Págs. 2/7).

Como se vê, foi apreendida a quantidade de 218g de entorpecente com resultado positivo para “cocaína” (ID 11402297), de modo que incide a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que a apreensão de “quantidade expressiva de entorpecente de notória natureza deletéria, justifica a exasperação da pena-base, consoante o preconizado no art. 42 da Lei de Drogas e na extensa jurisprudência dessa Corte de Justiça” (STJ,
AgRg no HC n. 902.045/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024).

Nessa linha de intelecção, conclui-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para exasperação da pena-base, de modo que não há que se falar em redução da pena no mínimo legal, sobretudo à vista da Súmula n. 23/TJPA.

Ao lume do exposto, conheço do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025